Tribunal: TJES
Processo: 5000435-03.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ERMESSON ALVES DAMACENO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), após a quitação do débito, e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legitimidade da manutenção da restrição creditícia mesmo após a quitação do débito e a configuração de danos morais em decorrência da conduta.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo dever da instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A manutenção da restrição após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, sendo evidente a responsabilidade da instituição financeira.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a manutenção indevida da restrição creditícia gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, o dano é presumido.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 está em conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes, não sendo excessivo ou irrisório.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

8.
Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 548 do STJ; Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9.
Jurisprudência relevante citada
: (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; STJ - AgInt no AREsp: 2468974 SP 2023/0354954-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000435-03.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: ERMESSON ALVES DAMACENO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), após a quitação do débito, e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legitimidade da manutenção da restrição creditícia mesmo após a quitação do débito e a configuração de danos morais em decorrência da conduta.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo dever da instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A manutenção da restrição após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, sendo evidente a responsabilidade da instituição financeira.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a manutenção indevida da restrição creditícia gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, o dano é presumido.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 está em conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes, não sendo excessivo ou irrisório.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

8.
Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 548 do STJ; Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9.
Jurisprudência relevante citada
: (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; STJ - AgInt no AREsp: 2468974 SP 2023/0354954-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que tomou ciência da inscrição do seu nome junto ao sistema de Informações de Crédito (SCR), em decorrência de débito que já foi quitado. Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela exclusão liminar do registro e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para determinar que a ré proceda a baixa da restrição do nome do autor do sistema SCR e condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o banco demandado argumenta pela ausência de ato ilícito, tendo agido em exercício regular de direito, em decorrência da mora do consumidor. Discorre pela inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável que o banco incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo mantido a constrição realizada em desfavor do consumidor após a devida quitação do débito.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, em que pese as alegações defensivas de que o autor possuía dividas desde junho de 2022, a requerida confirma a quitação pelo autor de um acordo em outubro de 2023, bem como não junta qualquer documento capaz de corroborar suas alegações de existência novos débitos, após a quitação do acordo. Em análise dos seus dados perante o Banco Central do Brasil, realizada em 03/01/2024 (id 36147686), restou demonstrado que o nome do Requerente continuava constando com informação negativa de existência de débito perante a ré. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento de que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) possui também uma finalidade de coagir o devedor a pagar a sua obrigação, uma vez que lhe restringe o crédito.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício do consumidor em decorrência da manutenção da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO [...] 3- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, a manutenção da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito viola a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

Nesse sentido, importa destacar que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) possui também uma finalidade de coagir o devedor a pagar a sua obrigação, uma vez que lhe restringe o crédito, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). ANOTAÇÃO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. DEVER DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta antijurídica. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2468974 SP 2023/0354954-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Isto posto, constato que a manutenção da inscrição indevida do nome do recorrido no sistema SCR do Banco Central gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)